Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ATIPICIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença foi devidamente fundamentada; (ii) definir se houve atipicidade da conduta em razão da finalidade de manutenção dos veículos; (iii) verificar a incidência de erro de proibição escusável ou inescusável; e (iv) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação da reincidência com a confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A supressão das placas de identificação, associada à circulação dos veículos em via pública sem os referidos sinais identificadores, caracteriza a conduta típica prevista no artigo 311 do Código Penal, independentemente da intenção subjetiva do agente.
4. A sentença fundamentou devidamente a condenação, baseando-se nas provas acostadas aos autos.
5. O erro de proibição não se configura, pois o réu, comerciante do ramo de veículos, tem conhecimento técnico e experiência na área, não sendo plausível que ignorasse a ilicitude da conduta.
6. A confissão qualificada do réu, ao admitir a supressão das placas, foi utilizada para fundamentar a condenação, devendo ser reconhecida como atenuante nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e da Súmula 545/STJ.
7. A compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é devida, resultando no redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 21, 61, I, 65, III, "d", e 311; Súmula 545/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, Súmula 545; TJDFT, Acórdão 1932406, 0723242-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1944647, 0741890-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024.